Tribunal: TJDFT
Processo: 0000005-75.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. MSG N. 7.253/1997. LEGITIMIDADE. DISTRITO FEDERAL. FUNDAÇÃO CULTURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL COM A ADMINISTRAÇÃO DIRETA. SERVIDOR REDISTRIBUÍDO PARA O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. EXCLUSÃO DAS PARCELAS ANTERIORES À FORMAÇÃO DO VÍNCULO COM O EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nas execuções decorrentes do MSG n. 7.253/1997, impetrado pelo SINDIRETA-DF, em legitimação extraordinária, contra ato coator do Governador do Distrito Federal, necessária a comprovação do vínculo funcional do servidor lesionado com a Administração Direta do Distrito Federal.
2. A partir da data de integração do servidor a seus quadros, o Distrito Federal, parte executada na ação, passa a ser o responsável financeiro pelo pagamento do benefício alimentação (Lei distrital 786/1994, art. 3o), o que impõe excluir dos cálculos as parcelas anteriores a formação do vínculo do servidor com o ente executado.
3. Com a exclusão das parcelas do benefício alimentação em que o servidor não manteve vínculo com a Administração direta do Distrito Federal, não há que falar em sucessão de obrigação.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.